Tribunal: TJMT
Processo: 1008641-36.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008641-36.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALTAMIRO ALVES FAGUNDES - CPF: 432.952.821-53 (APELANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO MERAMENTE INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a validade da citação por edital e a comprovação dos débitos cobrados, sob a alegação de nulidade da citação e ausência de comprovação da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade, contradição ou omissão ao decidir pela validade da citação por edital e pela existência de documentos comprobatórios da dívida.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida analisou detalhadamente as questões suscitadas e fundamentou adequadamente a validade da citação por edital, tendo sido esgotados todos os meios para localização do citando, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

4. Os documentos constantes dos autos comprovam a existência da dívida, não havendo omissão no julgamento anterior.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo inviável seu uso para simples rediscussão do julgado.

6. O prequestionamento implícito é suficiente para permitir eventual interposição de recurso excepcional, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais questionados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não são cabíveis quando inexistentes obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, não se prestando para rediscussão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.346.536/PR; STJ, REsp 254413; STJ, REsp 1541802/SC; TJ/MT, ED, 100905/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
ALTAMIRO ALVES FAGUNDES
, cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 253043188 – pág. 01
).

O embargante alega omissão ao argumento de que o acórdão deixou de analisar tese recursal sobre a extemporaneidade de juntada dos documentos carreados aos autos que fundamentaram a tese de comprovação do débito cobrado.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como o prequestionamento de matéria
.

Sem contrarrazões (Num. 260983195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante deseja a manifestação sobre a ocorrência de vícios. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de pontos sobre os quais deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

O que se percebe nos autos é que não há vício a ser sanado, pois que as questões alegadas, de
alega nulidade da citação por edital e que os débitos não foram comprovados,
foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 250155166):

Ressai dos autos a primeira citação, que retornou ao remetente (Num. 222279777). Manifestando-se a parte apelada, indicou novo endereço (Num. 222279780), cuja citação não se efetivou, conforme certidão do sr. Oficial de Justiça, na referida localização apontada (Num.222279796), repetida, sem sucesso (Num. 222280157). Saliente-se o pedido de consultas ao sistema SISBAJUD, realizado, mas igualmente infrutífero (Num. 222280151). O
juízo de piso, então, diante da ineficácia da citação por Carta e por Oficial de Justiça, determinou a
realização de citação por Edital (Num. 222280158).

O art. 256, § 3º, do CPC, assim preceitua:

Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A despeito do Código de Processo Civil possibilitar a realização de citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se proceder após o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu, ao risco de acarretar cerceamento de defesa.

A citação por edital é admitida tão somente de forma excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo ser priorizada a citação pessoal que propicia, de forma efetiva, o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes.

O c. STJ já firmou entendimento de que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade (STJ AgInt no AREsp n. 1.346.536/PR).

O juízo singular, da análise do feito, observou que
as tentativas de citação por correio e oficial de justiça restaram infrutíferas (Num. 196981188).
C
omo ocorreu pesquisa de endereços junto ao Sistema Infoseg, conforme estabelece o artigo 256, §3.º, do Código de Processo Civil, pode-se considerar que foram exauridas todas as possibilidades de encontrar os citandos, o que torna válida a citação por edital
(Num. 222280166).
Saliente-se que a autora realizou outras diligências para localizar a parte devedora e não obteve êxito.

O apelante, em seu inconformismo, entende
que os débitos apresentados pela autora não foram comprovados (Num. 196981189 - pág. 06/08). A apelada trouxe aos autos, documentos que contestam as afirmações constantes do apelo (Num. 222280165).

Em que pese o caso em tela versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime o autor do ônus de comprovar o direito.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Na verdade, o inconformismo com a decisão desta c. Câmara é que movimenta o embargante, à procura de forçar nova discussão da matéria. Saliente-se que o embargado trouxe aos autos, comprovação do efetivo consumo mensal, conforme documento carreado com a peça exordial (Num. 222279771). Desnecessária, portanto, a análise de tese recursal sobre extemporaneidade de juntada dos documentos trazidos ao feito.

A alegação, portanto, de que o acórdão afrontou dispositivo, ou deu interpretação diversa de decisões outras não se ajusta aos embargos de declaração, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via, como se verifica do art. 1.022, do CPC.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.
Não houve demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025